Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714194-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KEYLI CHRISTINA SOARES DE MORAIS DE RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. LIMITE TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Uma vez constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública ora apelante, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados, forçoso reconhecer a legitimidade desta para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. 2. A condenação lastreada no título exequendo se limita à data da supressão do benefício alimentação (janeiro/1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997, atendendo os limites da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, todos o Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 535, inciso II, ambos do CPC, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida. Afirma que o título judicial exequendo formado no bojo de Processo Coletivo 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do Distrito Federal e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidos entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Assevera que os documentos acostados aos autos demonstram que, à época do ajuizamento da ação coletiva, a parte exequente era vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do executado, razão pela qual não pode ser beneficiada pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuía vínculo empregatício com a Administração direta do Distrito Federal; c) artigos 1o-F da Lei 9494/1997 e 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, argumentando que o recorrido não impugnou, especificamente, o valor da atualização monetária da condenação, pois, instado a manifestar, deixou transcorrer in albis o prazo para tal, estando preclusa a alteração deste valor, de acordo com a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do RE 870.947 e agora da ADI 5348. Afirma que os cálculos devem ser corrigidos pela Taxa Referencial – TR, em observância ao entendimento consolidado nos temas 733 e 810 da repercussão geral do STF; d) artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, asseverando que “ao deixar de aplicar o encargo moratório especificamente previsto para a Fazenda Pública, apenas em razão da natureza alimentar do objeto da condenação, o E. TJDFT acabou por decretar de forma ilegítima a inconstitucionalidade da expressão “independentemente de sua natureza” gravada de forma expressa e indelével” no referido dispositivo legal; e) artigos 1.035 e 1.036, ambos do CPC, alegando que a modificação do índice de correção monetária estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, devendo ser aplicado imediatamente o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, que dispõe sobre os juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 56731526). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 506 e 535, inciso II, ambos do CPC, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 2.294/1999 e Decreto-Lei n. 21.396/2000), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta aos artigos 1o-F da Lei 9.494/1997, 2o da LINDB e 1.035 e 1.036, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 56731526). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025